Tribunal: CARF
Processo: 10166.901978/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10166.901978/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-001.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de agosto de 2021 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. Recorrente
Recorrente
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 03-30.340, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSA que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la
improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se o presente processo das Declarações de Compensação (DCOMP) de n°
19434.25307.290604.1.3.04-2140 (fls. 97/100) e n° 30604.40425.290604.1.3.04-5202
(fls. 174/178), transmitidas eletronicamente em 29/06/2004, com base em créditos
relativos a Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, tendo a contribuinte vinculado
débitos no montante de, respectivamente, R$ 25.941,80 e R$ 49.204,26, totalizando R$
75.146,06.
Os Despachos Decisórios foram originariamente tratados em processos distintos,
etiquetados sob os nos 757713970 e 757713966, os quais foram juntados por anexação,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901978/2008-17
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

de acordo com a Portaria RFB n°. 666, de 24 de abril de 2008, art. 1% inciso IV, por se
tratar de Declarações de Compensação (Dcomp) que têm por base o mesmo crédito,
implicando renumeração das peças processuais a partir da fl. 105.
Em 24/04/2008, foram emitidos eletronicamente os Despachos Decisórios (fls. 9 e 173),
fundamentados nos termos dos artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional e do
artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujas decisões:
• Despacho Decisório n° 757713970: não homologou a compensação declarada, por
inexistência de crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP,
• Despacho Decisório n° 757713966: homologou parcialmente a compensação
declarada, pelo fato do crédito disponível ser inferior ao crédito pretendido, e,
consequentemente, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado, via postal, dessas decisões em 06/05/2008 (fls. 92/93 e 179/180), bem
corno da cobrança dos débitos compensados nas Deomp, o sujeito passivo apresentou
em 04/06/2008, manifestação de inconformidade às fls. 01/08, corri cópia anexada às
fls. 105/112, acrescida de documentação anexa.
Quanto ao crédito não-homologado, a manifestação de inconformidade alega, em
síntese:
• PERDCOMP n° 30604.40425.290604.1.3.04-5202 (R$ 49.204,26):
"(..) tal crédito foi extraído do pagamento efetuado a maior, através do DARF recolhido
em 3010412003, no valor de R$267.520,00, sendo efetivamente devido o montante de
R$ 218.315, 74 relativo à 1' quota do IRPJ do 1 " trimestre de 2003 (total apurado no 1"
Trimestre de 2003 — R$ 654.947,22), conforme DIPJ, em anexo, resultando no saldo
credor remansecente de R$ 49.204,26 em favor da Impugnante, sendo este valor
totalmente utilizado para pagamento complementar das quotas do IRPJ referente ao 20
Trimestre de 2003, em conformidade com a legislação em vigor, bem como com a
cilada PERIDCOMP".
• PERDCOMP n° 19434.25307.290604.1.3.04-2140 (R$ 25.941,80):
"(..) tal crédito .foi extraído do pagamento efetuado a maior, através do DARF recolhido
em 3010512003, no valor de R$244.257,55, acrescido de juros de 1%, totalizando o
valor pago de RS 246.700,13, sendo efetivamente devido o montante de R$ 218.315, 74
relativo à 2° quota do IRPJ do ]'trimestre de 2003 (total apurado no 1" Trimestre de
2003 — R$ 654.947,22 dividido em 3 quotas), conforme DIPJ, em anexo, resultando no
saldo credor remanescente de R$ 25.941, 81 em favor da Impugnante, sendo este valor
totalmente utilizado para pagamento complementar da 3° quota do IRPJ referente ao 2'
Trimestre de 2003, em conformidade com a legislação em vigor, bem como a citada
PERIDCOMP ".
A contribuinte argumenta, também, que os PER/DCOMP estariam amparados pelos
respectivos créditos, devidamente comprovados por meio do DARF e demonstrados em
planilha, além de estarem ratificados pela apuração apresentada nas respectivas DIPJ e
documentos em anexo.
Ao final requer que seja julgado insubsistente e/ou improcedente a exigência formulada
através dos Despachos Decisórios.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 24/04/2008
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

O julgador deve buscar analisar as razões e provas apresentadas pelo impugnante, em
confronto com as documentações e fatos (comprovados) que serviram de base ao
lançamento.
A contribuinte não logrou trazer aos Autos imaterial probatório que comprovasse as
alegações feitas, o que permitiria a este colegiado fonnar convicção sobre as mesmas
alegações.
Solicitação Indeferida
Ciente em 07/05/2009 do acórdão recorrido (e-fls. 261), e com ele inconformado,
a recorrente apresentou em 05/06/2009 (e-fl.268 e seguintes), tempestivamente, recurso
voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Numa primeira apreciação, essa Turma Julgadora resolveu converter o julgamento
em diligência (Resolução no 1301-000.700), para averiguação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Em atendimento, a DRF de origem carreou aos autos o documento de e-fls. 404-
406, denominado de Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0379/2020, de 23 de abril de
2020 Em apertada síntese, após constar que que o contribuinte retificou o valor do IRPJ
declarado em DCTF, reduzindo de R$ 267.520,00 para R$ 218.315,74, e que manteve o valor
original (R$ 267.520,00) em sua contabilidade, conclui inexistir crédito vinculado ao pagamento
de IRPJ, referente à 1a Quota/1o Trimestre/2003.
Instada a se manifestar, a interessada discorda do resultado da diligência,
aduzindo, inicialmente, que o crédito totaliza o montante de R$ 75.146,06, composto por R$
49.204,26 (oriundo de pagamento a maior da 1a quota do 1o trimestre/2003 de IRPJ) e R$
25.941,80 (oriundo de pagamento a maior da 2a quota do 1o trimestre/2003 de IRPJ). Pontuou
que o Ilustre Auditor responsável pela diligência analisou apenas uma linha do livro Razão
analítico e afirmou que ela lançou o valor devido tal como registrado em sua DCTF original, sem
sequer analisar as demais linhas do livro Razão e muito menos os demais documentos juntados,
equivocando-se.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Necessidade de Nova Diligência
Infere-se dos autos que a Recorrente reivindica a titularidade de direito creditório,
no valor total de R$ 75.146,06, através de duas Dcomps, transmitidas eletronicamente em
29/06/2004, oriundo de recolhimentos via DARF (código 0220 - pessoas jurídicas obrigadas ao
lucro real trimestral) a maior relativos à 1a quota e à 2a quota do IRPJ do 1° trimestre de 2003.
Os Despachos Decisórios (e-fls. 11 e 241) foram originariamente tratados em
processos distintos, etiquetados sob os nos 757713970 e 757713966, os quais foram juntados por
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

anexação, por se tratar de Declarações de Compensação (Dcomp) que têm por base o mesmo
crédito, implicando renumeração das peças processuais a partir da e-fl. 141.
As decisões foram as seguintes:
• Despacho Decisório n° 757713970: não homologou a compensação declarada,
por inexistência de crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP;
• Despacho Decisório n° 757713966: homologou parcialmente a compensação
declarada, pelo fato do crédito disponível ser inferior ao crédito pretendido, e,
consequentemente, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com os referidos Despachos Decisórios, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, sendo julgada improcedente pelo Colegiado da DRJ, sob os
seguintes argumentos:
No entanto, a contribuinte não trouxe aos Autos material probatório que comprovasse o
erro cometido no preenchimento da DCTF, o que demonstraria a existência do crédito
alegado referente ao DARF recolhido, bem como a possibilidade de utilizá-lo para
quitar os débitos apurados em outros períodos.
Apresentar apenas cópias da DIPJ e da planilha elaborada pela própria contribuinte, sem
a devida escrituração, não é suficiente para comprovar as alegações da contribuinte, não
sendo, portanto, capaz de "desconstituir o que foi constituído" pelo Despacho Decisório.
(...)
Assim, considero que o sujeito passivo não trouxe aos autos documentos que
comprovassem as alegações feitas, necessários para formar a convicção do julgador.
Irresignado com a decisão que lhes foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário a este Conselho, juntando na oportunidade novos documentos, e ao final,
pugna pela procedência do recurso.
Numa primeira apreciação, essa Turma Julgadora resolveu converter o julgamento
em diligência (Resolução no 1301-000.700), para averiguação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Em atendimento, a DRF de origem carreou aos autos o documento de e-fls. 404-
406, denominado de Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0379/2020, de 23 de abril de
2020 Em apertada síntese, após constar que o contribuinte retificou o valor do IRPJ declarado
em DCTF, reduzindo de R$ 267.520,00 para R$ 218.315,74, e que manteve o valor original (R$
267.520,00) em sua contabilidade, conclui inexistir crédito vinculado ao pagamento de IRPJ,
referente à 1a Quota/1o Trimestre/2003.
Instada a se manifestar, a interessada discorda do resultado da diligência,
aduzindo, inicialmente, que o crédito totaliza o montante de R$ 75.146,06, composto por R$
49.204,26 (oriundo de pagamento a maior da 1a quota do 1o trimestre/2003 de IRPJ) e R$
25.941,80 (oriundo de pagamento a maior da 2a quota do 1o trimestre/2003 de IRPJ).
Pontua que o Ilustre Auditor responsável pela diligência analisou apenas uma
linha do livro Razão analítico e afirmou que ela lançou o valor devido tal como registrado em
sua DCTF original, sem sequer analisar as demais linhas do livro Razão e muito menos os
demais documentos juntados, equivocando-se.
De acordo com a Recorrente, a linha analisada pelo Fisco possui como descrição
“PG Ref IRPJ cota 1/3 1o trimestre2003” e, como o próprio nome já indica, demonstra o valor
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

efetivamente pago pela contribuinte como 1a quota no 1o trim/2003, qual seja, R$ R$ 267.520,00,
em 30/04/2003 – DARF – e-fls. 350.
Da mesma forma, a linha “PG Ref irpj cota 2/3 1otrim2003” indica o valor de R$
244.257,55 que corresponde exatamente ao DARF pago pela contribuinte como 2a quota do 1o
TRIM/2003 do IRPJ (DARF às fls. 3511).
Pontua ainda que sequer o Auditor Fiscal, responsável pela diligência, analisou o
direito creditório relativo à 2a quota, que também faz parte do presente processo
administrativo.
Ainda em seu arrazoado, aduz que após o pagamento da 3a quota do 1o
TRIM/2003, no valor de R$ 218.315,74, nota-se o lançamento do Livro Razão do valor de R$
75.146,07 como “vr. Ref irpj pago a maior ref 1 trim/03” que é precisamente o valor pleiteado
nos presentes autos. Colaciona o Razão:

Salienta que o mencionado lançamento corrobora as explicações apresentada pela
contribuinte, de que após o pagamento das 1a e 2a quotas do IRPJ relativo ao 1o TRIM/2003, a
contribuinte apurou o valor definitivo e recolheu a 3a quota corretamente (R$ 218.315,74) bem
como lançou em sua contabilidade um “crédito” equivalente aos pagamentos realizados a maior,
no importe de R$ 75.146,06.
E que linhas acima no referido Livro Razão (fls. 378), houve também o
lançamento do valor de R$ 764.080,47 que correspondente exatamente à provisão realizada pela
contribuinte, exatamente como constou na planilha final de apuração de fls. 353, devidamente
assinada pelo contabilista da contribuinte, já acima reproduzida. Ilustra como colação de novo
documento:

1 A interessa informa que o valor foi recolhido em atraso, sendo o total do DARF equivalente a R$ 246.700,13
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

E que em fevereiro/2004 foi recolhido DARF de R$ 24.986.834,45, porém na
composição do saldo negativo foi utilizado o valor de R$ 18.458.690,35, conforme demonstrado
na DIPJ. O saldo de R$ 6.528.144,10 foi utilizado para emissão das DCOMPs nos
00449.90841.300704.1.3.04-0999, 24553.13532.300704.1.3.04-2065 e 38294.06671.300804-
1.3.04-0831.
Ou seja, seguindo seu raciocínio, o valor inicialmente estimado em R$ 764.080,47
se concretizou em patamar inferior (R$ 654.947,22), como ficou demonstrado em planilha de
apuração de e-fls. 353.
Noticia ainda que o valor final de R$ 654.947,22, devido no 1o trim/2003 foi o
valor declarado na DIPJ/2004 (e-fls. 375):

E na DCTF Retificadora (fls. 373):
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.041 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901978/2008-17

Pontua que a mesma lógica é seguida nos trimestres posteriores, conforme
observado no Livro Razão (fls. 377/380).
Ora, todas estas informações demonstram a inconsistência no trabalho realizado
na diligência, devendo, por isso mesmo, ser refeito, para averiguação das informações
mencionadas.
Conclusão
Desta forma, proponho converter o julgamento em nova diligência para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências
a) reanálise do crédito pleiteado, com base nas informações acima e documentos
colacionados, para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na
apuração, autoridade responsável deverá considerar que o crédito é oriundo de recolhimentos via
DARF (código 0220 - pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real trimestral) a maior relativos à 1a
quota e à 2a quota do IRPJ do 1° trimestre de 2003, justificando-se, na hipótese de considerar
apenas 1 (uma) das cotas do IRPJ do 1o trimestre de 2003.
b) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
d) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital